Tribunal: TJMT
Processo: 1004376-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004376-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IRENE DE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc.
Intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual preclusão para a discussão da matéria, visto que já debatido em lide anterior, o que impediria o conhecimento do recurso. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, é facultado à parte se manifestar.
Ante o exposto, determino a intimação para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora